Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por EUZA BATISTA PEREIRA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, EUZA BATISTA PEREIRA ajuizou ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S.A. Narrou, em síntese, que não foi devidamente cientificada da data do leilão do imóvel alienado fiduciariamente e nos termos do art. 26, §1o, da Lei 6.514/2003. Assim, a hasta pública seria nula, visto que cerceou o seu direito de remir a dívida. Pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que a ré suspendesse os atos expropriatórios do imóvel objeto da demanda. No mérito, requereu a anulação do leilão. A tutela de urgência foi deferida (ID 14793247). Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 14793316). Em seu apelo, a autora requereu a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que haveria risco de dano de difícil reparação, pois o imóvel seria a sua única moradia e já haveria ação de imissão na posse ajuizada contra a recorrente. No mais, haveria probabilidade de provimento do recurso, uma vez que restou demonstrado que não foi intimada quanto ao leilão. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho ausentes os requisitos para a concessão da medida. Embora o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97 determina a intimação do devedor acerca da data do leilão, é certo que, conforme se infere da narrativa na peça recursal, o imóvel já fora a leilão e foi arrematado. Daí porque a ação de imissão de posse informada pela recorrente. A Lei no. 9.514/97 assegura ao arrematante, na qualidade de proprietário, o direito à sua posse (art. 30). E o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, estabelece que, arrematada a coisa e assinada a carta, eventual nulidade do leilão se resolverá em perdas e danos, tudo em nome da segurança jurídica e da justa expectativa do terceiro de boa-fé acerca da legitimidade dos atos império do Estado (art. 903, CPC). Portanto, sob esse prisma, careceria a recorrente da plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 23 de março de 2020 LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator